Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002474-12.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002474-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANDREA DA SILVA BARBOSA
AGRAVADO: JOSE MATIAS DA SILVA
Processo: Ação de guarda c/c alimentos e regulamentação de visitas com pedido de tutela de urgência n. 1007298-19.2020.8.11.0042, da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá.
Obs: J.V.B.S. (08 anos)
Agravo de Instrumento interposto J.V.B.S. (08 anos) representado por sua genitora ANDREA DA SILVA BARBOSA de decisão que, na Ação de guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas que move contra JOSE MATIAS DA SILVA, deferiu parcialmente a tutela antecipada pleiteada, a fim de fixar a pensão alimentícia no valor equivalente a 30% sobre o salário mínimo vigente.
Por primeiro, pede a concessão da justiça gratuita.
Diz que o genitor exerce função remunerada de tratorista, com rendimento de aproximadamente R$2.000,00, razão porque entende que a capacidade financeira do agravado revela a possibilidade para contribuir com alimentos no importe de 40% do salário mínimo vigente para seu filho menor.
Adiciona que é incomum arbitrar 30% do salário mínimo, cujo importe sequer é capaz de suprir as necessidades básicas da criança, notadamente se considerada a qualidade de vida que o menor ostentava.
A par disso, requer a concessão da tutela de urgência para majorar os alimentos para o importe de 40% do salário mínimo vigente.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a concessão dos efeitos da tutela antecipada para majorar os alimentos fixados em 30% do salário mínimo para 40% do salário mínimo vigente.
Por primeiro, defere-se a justiça gratuita para o presente recurso, nos termos do artigo 98, §5o e 99 do CPC.
Com efeito, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos próprios, vale dizer, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e ainda houver risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, com o cotejo de ambas as partes.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator